Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PARTILHA DE BEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 197, I, DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença apelada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O art. 197, I, do Código Civil, dispõe que não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, de modo que o marco inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de partilha de bem integrante do acervo comum dos antigos consortes é o trânsito em julgado da sentença que, decretando o divórcio das partes, coloca fim na sociedade conjugal.
3. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes.
3. Litigância de má-fé. Caso concreto em que não se verifica na conduta da apelante o uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.